Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750010-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO JOSE MARTINS DOS SANTOS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0705238-06.2018.8.07.0018 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos utilizando como índice de correção o INPC e juros de 0,5% ao mês (ID no 76036245, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a atualização do débito estaria equivocada, na medida em que somente incidiria juro mensal de 0,5% nas demandas ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública e não naquelas em que figura como credora. 3. Destaca que o cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais formulado em desfavor de particular. Logo, deve incidir a correção pelo INPC e a aplicação de juros de 1% ao mês, conforme utilizou em seus cálculos. 4. Defende que a controvérsia é matéria de ordem pública, razão pela qual a aplicação da correção monetária e dos juros de mora deve ocorrer de forma automática, nos termos do art. 322, §1o e da Súmula no 254 do STF. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam considerados os índices de atualização que orientam as execuções promovidas contra particulares de forma geral. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença pretende o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrente do conhecimento e do provimento da remessa necessária que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 9. Como consequência, houve a inversão das verbas sucumbenciais e o autor, agravado, foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 389.081,26), com fundamento no art. 85, §2o do CPC (ID no 71041471, pág. 2). 10. A sentença havia pontuado que o índice de correção a ser utilizado deveria ser o INPC, pois melhor refletia a perda inflacionária, com a incidência de juros de 0,5% ao mês desde a citação. Os ônus decorrentes da sucumbência somente seriam arbitrados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, inciso II do CPC (ID no 24156189, pág. 3). 11. Os índices utilizados na sentença se justificavam pelo fato de se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública. Todavia, diante da reforma do julgado a situação se inverteu, pois o agravante foi exonerado da obrigação. 12. O índice de correção monetária e os juros de mora são consectários legais e decorrem do provimento jurisdicional. O juro mensal no percentual de 0,5% somente pode ser aplicado aos casos de condenação imposta à Fazenda Pública. 13. Ainda que o acórdão não tenha se manifestado expressamente quanto à alteração do índice de correção monetária e à aplicação dos juros de mora, trata-se de matéria de ordem pública e decorre dos efeitos da própria condenação, a qual recaiu sobre o agravado diante do conhecimento e do provimento da remessa necessária. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1293733, 07331956520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A condenação antes imposta à Fazenda Pública não prevaleceu, justificando-se a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do autor, agravado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Logo, como o cumprimento de sentença objetiva receber a verba honorária fixada, o índice de correção monetária deve ser aquele previsto em lei às execuções gerais (INPC) com juros de 1% (um por cento) ao mês. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 16. Defiro o efeito suspensivo ativo e determino a remessa do processo originário à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que na elaboração dos cálculos considere o INPC como índice de correção monetária e juros mensais de 1% (um por cento). 17. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO